Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007920-60.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONRADO AUGUSTO DE FARIA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO TENTADOS E CONSUMADOS. CAPTAÇÃO ILEGAL DAS COMUNICAÇÕES VIA RÁDIO DA POLÍCIA CIVIL. CRIME CONTRA AS REGRAS DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A investigação das ações da “Máfia das Funerárias do Distrito Federal”, denominada “operação caronte”, contou com interceptações telefônicas que flagraram os diálogos dos acusados. Materialidade dos delitos evidenciada por robusto conjunto probatório: Ocorrências Policiais, inquérito policial, Autos de Apresentação e Apreensão, Laudos de Perícia Criminal, interceptações telefônicas, bem como pelas declarações e depoimentos orais colhidos nas fases inquisitorial e judicial. 2. O crime de falsa identidade é formal, e sua consumação independe de resultado naturalístico, bastando para a configuração do delito a falsa identificação e a intenção de obter vantagem. 3. Os réus efetuaram ligações para a delegacia e se identificaram falsamente a agentes da Polícia Civil visando obter vantagens pela coleta de informações pessoais de familiares, incorrendo em crime de falsa identidade. 4. No que concerne ao crime de corrupção passiva por funcionário público, se não há correlação entre suposto recebimento, ou solicitação de vantagens financeiras, com as atribuições funcionais dos acusados, não há caracterização do crime de corrupção passiva por ausência de uma das elementares do tipo penal. 5. Exige-se para a caracterização do crime de organização criminosa a presença de 4 (quatro) elementos: associação estruturada de quatro ou mais pessoas, divisão de tarefas, prática de infrações penais com penas superiores a quatro anos e o propósito final de obtenção de vantagem de qualquer natureza. 6. A concorrência do mercado não pode ser utilizada como justificativa para a escuta clandestina das ligações via rádio da Polícia Civil e aplicação de estratégia ardilosa durante a abordagem de familiares que passam por momento delicado após a perda de um ente querido. 7. In casu, mais de quatro pessoas associaram-se de forma organizada, cada um desempenhando uma tarefa específica, com o intuito de obterem vantagem no mercado de serviços funerários, e foram cometidas infrações com penas máximas superiores a quatro anos, que é o caso do crime contra as relações de consumo previsto no artigo 7o da Lei n. 8137/90. 8. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE QUATRO APELANTES PARCIALMENTE PROVIDAS. APELOS DE UM DOS RÉUS IMPROVIDO. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 13 do Código Penal, 156 e 395, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a denúncia seria inepta, porquanto ausente justa causa para a ação penal, pois desprovida de suporte probatório que demonstre a idoneidade e a verossimilhança da acusação, que não evidenciou o vínculo subjetivo entre o recorrente e os demais acusados, bem como estabilidade, permanência e dolo; b) artigos 8o, itens I e 2, alíneas “c” e “f”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e 564 do Código de Processo Penal, asseverando a existência de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que os documentos e mídias obtidos na busca e apreensão teriam sido carreadas aos autos somente após a audiência de instrução e julgamento, bem como não teria havido intimação da decisão proferida pelo juízo a quo; c) artigos 59 a 68, todos do Código Penal, afirmando que a pena-base foi fixada de maneira desproporcional e sem fundamentação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, incisos XXXIX, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 8o, itens I e 2, alíneas “c” e “f”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, uma vez que tal dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Tampouco merece trânsito o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 13 e 59 a 68, todos do Código Penal, e 156, 395, incisos I e III, e 564, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à invocada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Com relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024